Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL. ART. 842 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO POR 29,50% DA AVALIAÇÃO DE MERCADO. PREÇO VIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de invalidação da arrematação dos direitos possessórios do imóvel pertencente ao devedor.

2. Se há prova do casamento do executado, em regime da comunhão universal de bens, os direitos possessórios do imóvel penhorado pertencem, igualmente, ao cônjuge em copropriedade. Assim, a penhora e leilão de bem imóvel de propriedade do casal, sem a citação do cônjuge no curso do processo de execução ou ao menos sua intimação quanto ao ato expropriatório, consiste em violação o art. 842 do CPC. Declarada a nulidade da penhora.

3. O parágrafo único do art. 889 do CPC determina que “se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”. Na hipótese, embora tenha ocorrido a revelia do executado, seu endereço era conhecido e constava dos autos, tanto que indicado pelo próprio leiloeiro para fins de intimação pessoal, a fim de cumprir o preceito legal. Pelo exposto, a publicação do edital em detrimento da intimação pessoal revela cerceamento de defesa do devedor com endereço conhecido, bem como do cônjuge não cientificado dos atos expropriatórios.

4. A arrematação do bem por R$366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), equivalente a 29,50% (vinte e nove inteiros e cinquenta centésimos por cento) da avaliação de mercado (R$1.240.666,66 - um milhão duzentos e quarenta mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), configura preço vil a possibilitar a invalidação do leilão, nos termos do art. 903, § 1o, I, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.